Tribunal: TJMT
Processo: 0020969-03.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020969-03.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como FARES HAMED ABOUZEID FARES - CPF: 671.787.238-15 (EMBARGANTE), ELE MARIA KUHN - CPF: 536.723.809-20 (EMBARGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE - CPF: 158.622.169-87 (EMBARGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ADEMAR GARCIA - CPF: 020.795.598-00 (EMBARGADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (EMBARGANTE), RENATA BRETAS OMAIS - CPF: 817.785.701-00 (ADVOGADO), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (ADVOGADO), HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como FARES HAMED ABOUZEID FARES - CPF: 671.787.238-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FARES HAMED ABOUZEID FARES (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por ARILSON COSTA DE ARRUDA e FARES HAMED ABOUZEID FARES (Espólio), em face do v. acórdão proferido em sede de apelação de n. 0020969-03.2018.8.11.0041 aviado em “ÇÔES DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE ASSINATURA DE SÓCIO” movido pelos ora embargantes em face de ADEMAR GARCIA e Outros, perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatado o acórdão que consta sob o ID nº 208800175, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID nº 210445162 que o v. acórdão incorreu em vícios de “omissões” sob alegação de ausência de análise quanto a ocorrência dos institutos da “supressio” e “surrectio” e aplicação dos artigos 113 e 422 do código civil - possibilidade de aplicação do princípio do “venire contra factum proprium”. Alegou ser evidente a existência de omissão quanto à ocorrência dos institutos da “supressio” e “surrectio” no presente caso.

Aduz ocorrer omissão em v. acórdão embargado que segundo alega, o decisum se omitiu quanto ao argumento de que não haveria necessidade de documento escrito ofertando as quotas, em razão da ocorrência de “supressio” e “surrectio”, visto que, embora conste a exigência de documento escrito no contrato social, tal direito foi suprimido pela prática existente entre os sócios, há muitos anos, de negociar as quotas sociais somente de forma verbal. Que não houve análise a tese.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, afastando-se os vícios suscitados, para manifestar expressamente sobre as teses elencadas, para ao fim sejam concedidos efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, para que o acórdão guerreado seja reformado, negando-se provimento ao recurso de apelação interposto e mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo a quo.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 212219679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais dos embargantes, vejo da não configuração dos suscitados vícios de omissão.

Em que pese as alegações dos embargantes, mas vejo que buscam nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum á questão suscitada, assim prolatado:

“(...);

A despeito do julgado, os recorrentes sustentam violação do direito de preferência na aquisição de quotas de sócios retirantes, e que toda e qualquer modificação do contrato social da sociedade empresária em apreço, deve ser precedida de Assembleia Geral de seus sócios, mediante a observância substancial e formal dos requisitos legais atinentes a sua convocação e realização, nos termos dos artigos 1.074 e seguintes1 do Código Civil.

Com razão os apelantes.

Em revisita aos autos, por todo seu arcabouço de provas, entendo, ao contrário do que manifestou o magistrado de primeiro grau, que não restou demonstrada a anuência/conhecimento dos sócios requeridos/recorrentes a ação de cessão e transferência das quotas havidas entre os sócios retirantes, JOÃO JOSÉ DE MATOS e JOAQUIM SUCENA RASGA, com transferência ao autor ARILSON COSTA.

E contrariamente ao disposto em fundamentos da sentença recorrida, entendo que por ocasião da realização de Assembleia Geral Ordinária, ocorrida em 28/12/2015, o fato de não constar a presença e nem os nomes dos sócios retirantes do quadro societário (JOAQUIM SUCENA RASGA e JOÃO JOSÉ DE MATOS), e que em suposição da ausência de manifestação contrária dos sócios apelantes, estes além de terem conhecimento do feito, também não concordaram, por “suposição”, com a alteração realizada em Contrato Social pela transferência das quotas.

Isso porque o contrato social, em sua CLÁUSULA DÉCIMA, exige “prévio consentimento, por escrito” dos demais sócios, para que estes, querendo, exerçam direito de preferência.

Vejamos os termos dispostos em tópico – “V – da cessão e transferência de quotas”:

CLÁUSULA DÉCIMA – as quotas são indivisíveis em relação a sociedade e nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir qualquer de suas quotas aos demais quotistas ou a terceiros sem o prévio consentimento, por escrito, dos demais sócios, que tendo preferência na aquisição das quotas ofertadas, desde que manifestados seus interesses na aquisição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, obedecidos os requisitos e condições estabelecidos pelo pretenso sócio retirante.

Tem-se claramente das referidas cláusulas que a ciência quanto à pretensão de cessão e a não oposição ou anuência, implica em renúncia ao direito de adquirir as quotas. Por esta razão, em se tratando de renúncia de direitos, tal não pode ser presumida, devendo ser, assim, interpretada restritivamente, nos termos do artigo 114 do Código Civil: “Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente”.

Sobre a cessão de quotas sociais em sociedade por responsabilidade limitada, entende o Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema de que a previsão contratual em sentido diverso prevalece sobre o aludido preceito legal:

A cessão de quotas sociais em uma sociedade por responsabilidade limitada deve observar regras específicas, previstas no art. 1.057 do CC, em cujo há permissão para que caput o contrato social franqueie também a terceiros não sócios o livre ingresso na sociedade - aproximando-se, assim, das sociedades de capitais – ou imponha condições e restrições de toda ordem à admissão do novo sócio, priorizando o elemento humano como fator de aglutinação na formação do ente social. De uma forma ou de outra, a previsão contratual em sentido diverso prevalece sobre o aludido preceito legal. (REsp 1309188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 15/08/2014).

Daí o desacerto da sentença, que presumiu, que a “ausência” de manifestação contrária dos sócios apelantes, estes além de terem conhecimento do feito, também concordaram com a alteração realizada em Contrato Social pela transferência das quotas. Trata-se de correspondência que não cumpre com os requisitos do contrato social.

Ademais é de se notar em Assembleia de Geral ocorrida em 28/12/2015, a deliberação ocorrida entre os sócios aos pontos convocados, não consta a discussão a cerca da retirada e transferência de quota entre sócios.

A meu ver, é inaplicável ao caso o princípio da proibição dos comportamentos contraditórios, também conhecido como venire contra factum proprium, como parâmetro de solução da controvérsia, pois o comportamento decorre do princípio da boa-fé objetiva que, no caso, também é exigida do autor, ARILSON COSTA DE ARRUDA, de modo que dele se exigiria a demonstração documental, do ato inequívoco, da intenção de ceder quotas e o cumprimento da obrigação constante do contrato social do qual é subscritor.

Além do mais, o artigo 1.003 do Código Civil prevê que: “A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade”. Não há, igualmente, qualquer comprovação de modificação do contrato social com a anuência dos demais sócios, no caso os requeridos/recorrentes.

Destarte, neste contexto de atos irregulares, em que às margens do disposto em Contrato Social, a parte beneficiada em adquirir as quotas sem o prévio consentimento dos demais sócios, consubstancia em ato flagrante de violação aos regramentos regentes da matéria (direito de preferência), não devendo dessa forma, sobrepor à vontade da Assembleia Geral em alteração/modificação do contrato social, muito menos servir do Poder Judiciário a locupletar indevidamente o consentimento geral à questão.

(...);

Por esta razão, por notório descumprimento do regramento de regência da sociedade Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá, à obrigação constante da CLÁUSULA DÉCIMA do contrato social, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para julgar a pretensão de SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO de assinatura dos sócios, improcedente.” (SIC);

Entendo em verdade aqui que as alegações de vícios pelos embargantes se tratam em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de “omissão”, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado, a todos os pontos necessários ao deslinde da lide, além da decisão proferida está nos limites do pedido da inicial.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso pode ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará aos embargantes a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024